Tribunal: STF
Processo: ARE 1570417
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão que manteve a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui natureza constitucional direta ou, ao contrário, infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    4. A controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS possui índole infraconstitucional, sendo que a eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente reflexa ou indireta.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.